Tribunal: STF
Processo: ARE 1558877
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 38):



    “AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PARADIGMA: DESCABIMENTO: APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.040, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO NA INSTÂNCIA INFERIOR DO TEMA 1.174 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INVIABILIDADE: APLICAÇÃO DO ART. 927, III C/C ART. 988, IV, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 41), interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, METALCO DO BRASIL LTDA aponta violação aos arts. 149 e 195, I, “a”, da CF/1988. 



    Alega que a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, prevista no art. 195, I, “a”, da CF/1988, é todo e qualquer pagamento efetuado pelo contribuinte ao seu empregado, desde que possua natureza salarial ou remuneratória” (Doc. 41, fl. 6).  Desse modo, não tendo o pagamento “natureza salarial e nem remuneratória, impossível a sua inclusão na base de cálculo da contribuição” (Doc. 41, fl. 7).



    Afirma que o mesmo raciocínio é aplicável às contribuições ao RAT/SAT e às destinadas a terceiros, denominadas “contribuições do Sistema S”, sendo legítima a incidência de contribuição “tão-somente sobre as verbas de caráter remuneratório pagas aos funcionários, excluindo-se da base de cálculo os valores de natureza compensatória e indenizatória pagos pela Empresa” (Doc. 41, fl. 8).



    Por esses motivos, sustenta que os valores pagos a título de assistência médica, vale-transporte e vale-alimentação não possuem natureza salarial, devendo ser excluídos da base de cálculo das contribuições.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE sob os argumentos de que (i) o acórdão recorrido apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal; e (ii) a análise das questões invocadas implicaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 279/STF (Doc. 46).



    No Agravo, o agravante confronta todos os fundamentos apontados na decisão agravada (Doc. 49).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 41, fls. 4-5):



    “III - DA REPERCUSSÃO GERAL DO PRESENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATENDIMENTO AO QUANTO DISPOSTO NO ARTIGO 102, §3° DA CF 



    Uma vez traçada rápida síntese do quanto transcorrido nos presentes autos, bem como esclarecido ao final do tópico acima os dispositivos constitucionais ditos violados, cabe, agora, demonstrar a viabilidade do recurso, para, no tópico seguinte, evidenciar com maior detalhamento as efetivas máculas impostas ao Ordenamento Constitucional pela r. decisão recorrida que, por sua vez, não comporta qualquer outro recurso nas instâncias ordinárias. 



    A Emenda Constitucional nº 45/2004, que instituiu a chamada “Reforma do Judiciário” trouxe ao nosso ordenamento jurídico novo requisito de admissibilidade da súplica rara. 



    Com efeito, referida emenda deu nova redação ao parágrafo 3º, do artigo 102, da Constituição Federal, conforme segue: (...)



    Contudo, observa-se que o legislador deixou ao encargo da lei os parâmetros para definição do que seria “... repercussão geral das questões constitucionais...”. 



    O Novo Código de Processo Civil trata da quaestio em seu artigo 1.035, o qual tem a seguinte redação: (...)



    Assim sendo, em atendimento ao quanto previsto no §1°, do artigo 1.035, do Novo CPC, acima transcrito, passa a Recorrente a discorrer sobre as questões relevantes que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. 



    No caso em tela, a não aplicação do quanto previsto nos artigos 195, I, “a” e 149, da Magna Carta, da CF/88, tem enorme impacto à Recorrente, eis que contraria alguns dos princípios basilares do ordenamento jurídico. 



    Ademais, percebe-se que a questão ora suscitada no presente recurso e trazido ao elevado crivo de Vossas Excelências trará repercussões à economia como um todo, e não apenas à Recorrente, vez que também servirá de parâmetros para julgamentos futuros, em perfeita consonância com o princípio da segurança jurídica.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, seguem os fundamentos do Tribunal recorrido para denegar a ordem (Doc. 34, fls. 1-2):



    “O Superior Tribunal de Justiça (STJ) elegeu o Tema 1.174 para julgamento sob o regime dos recursos especiais repetitivos, in verbis: (...)



    Julgando os recursos especiais nºs 2.023.016/RS, 2.027.413/PR e 2.027.411/PR, cujos acórdãos foram publicados em 26/08/2024, o STJ assentou o seguinte entendimento:



    As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não modificam o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros. 



    Em face desses julgamentos do STJ, sob o regime dos recursos especiais repetitivos, tollitur quaestio.”



    Relativamente à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado para fins de incidência da contribuição previdenciária, esta SUPREMA CORTE, nos autos do ARE 1.260.750-RG, Tema 1100, DJe de 15/9/2020, fixou tese no sentido de que se trata de matéria infraconstitucional, inexistindo repercussão geral:



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.“



    O acórdão ficou assim ementado:



    “EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991”.



    No mesmo sentido:



     



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. HABITUALIDADE. FOLHA DE SALÁRIO. TEMA 1.100. DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 1.260.750. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos, à luz do art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991, deve ser observado o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1.260.750 (Tema 1.100), no qual se decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria (infraconstitucionalidade). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1.312.283- AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 20/5/2021) 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. HABITUALIDADE. FOLHA DE SALÁRIO. TEMA 1.100. DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 1.260.750. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Na definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991, deve ser observado o entendimento do Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1.260.750 (Tema 1.100), no qual se decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria (infraconstitucionalidade). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.294.504-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 12/03/2021) 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. ART. 22, I, DA LEI 8.212/91. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS PERCEBIDAS PELO EMPREGADO. HABITUALIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.100. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do ARE 1.260.750-RG, Tema 1100, fixou tese no sentido de que: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.“ 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.358.035-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 31/2/2022). 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SAT/RAT. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INDICÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. A controvérsia acerca da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal, tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.288.256-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 16/12/2020).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente